Tribunal: TJSP
Processo: 1510939-44.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação – Roubo simples consumado – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão parcial do acusado, corroborada pelos depoimentos dos guardas municipais, suficientes para embasar o decreto condenatório.
Desclassificação do roubo consumado para modalidade tentada – Impossibilidade – Posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo – Delito consumado

Ementa:
Apelação – Roubo simples consumado – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão parcial do acusado, corroborada pelos depoimentos dos guardas municipais, suficientes para embasar o decreto condenatório.
Desclassificação do roubo consumado para modalidade tentada – Impossibilidade – Posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo – Delito consumado caracterizado.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Presença de duas agravantes – Reincidência e crime contra idoso – Compensação de uma delas com a atenuante da confissão – Pena elevada em 1/6 – Manutenção – Detração cuja análise cabe ao Juízo da execução – Regime inicial fechado mantido, em razão da reincidência, quantum da pena e violência empregada.
Recurso improvido.